Tribunal: TJMT
Processo: 1031090-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031090-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 133.270.774-28 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, mas afastou a condenação por danos morais em razão da existência de anotações preexistentes.

2.

A parte recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, sustentando que não existem negativações anteriores válidas que justifiquem o afastamento da indenização por danos morais.

3.

No caso dos autos, restou incontroverso que a inscrição realizada pela recorrida foi indevida, uma vez que não foi comprovada a origem do débito entre a consumidora e a empresa cedente, apesar da apresentação do termo de cessão de crédito.

4.

Nesse sentido:
“[...]
1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.”

(TRMT - 1004118-79.2024.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/07/2024, Data de Publicação: 11/07/2024)

5.

Dessa forma, correta a declaração de inexistência do débito, com a consequente determinação de exclusão da negativação.

6.

Quanto aos danos morais, embora a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configure, em regra, dano moral presumido (in re ipsa), a Súmula 385 do STJ estabelece que:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.".

7.

No presente caso, há prova nos autos de que a parte autora possuía outras inscrições negativas válidas à época da anotação discutida, conforme comprovado pelo extrato de id. 304845866.

8.

Ainda que se desconsidere o documento apresentado pelo juízo a quo, o extrato de negativação trazido pela autora também não indica a data exata da inclusão do débito discutido, inviabilizando a aferição da cronologia das inscrições, ponto essencial para a aplicação da súmula mencionada.

9.

Nesse sentido:
“
[...] 5.
A jurisprudência pacificada das Turmas Recursais estabelece que o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ.
6.
A Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT estabelece que "a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral." (
N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

10.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025